Tribunal: TJDFT
Processo: 0004916-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004916-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE ALVES DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1.139-STJ. PRIVILÉGIO. QUANTIDADE. CONSIDERÁVEL. SUBSTÂNCIA ILÍCITA. ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO 1/8. PRIMEIRA FASE. SENTENÇA REFORMADA. PERCENTUAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. 1. Trata-se de apelação criminal, na qual a Defesa pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, pelo afastamento da circunstância judicial da natureza/quantidade; e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da circunstância legal na aplicação da primeira fase. 2. O Tema 1.139-STJ erige que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”. 3. A relevante quantidade de droga apreendida e a natureza recomendam a majoração da pena base, consoante determinação do art. 42 da LAD. 4. No caso, a tese defensiva de que a pena-base foi arbitrada em patamar superior ao comumente adotada merece acolhida, uma vez que esta Turma de forma fundamentada preconiza ser razoável e proporcional a utilização da fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado, sustentando que ações penais em curso não podem ser usadas para afastá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “o réu entende que “(...) ações penais em curso não podem ser usadas para afastar o tráfico privilegiado (...)” (ID 45139856 - p. 5). Nesse contexto, invoca a subsunção ao Tema 1.139-STJ: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”. Entretanto, o Juízo a quo erige a seguinte fundamentação: Já o réu CARLOS HENRIQUE possui condenação nos autos n.o 2018.01.1.015417-3 (ID. 94621387 - Pág. 13), perante este Juízo, com trânsito em julgado em 14/06/2021, também, pelo delito de tráfico de drogas, demonstrando que a traficância não é conduta isolada em sua vida, mas que se dedica a tal atividade criminosa com habitualidade. (...) Dessa forma, ao contrário do alegado que “(...) se essa condenação não pode ser usada na primeira fase da dosimetria, igualmente não pode na terceira fase.” (ID 45139856 - p. 6), evidencia-se a habitualidade, em razão das diversas conversas extraídas de aplicativo de comunicação do réu, que revelam que este negocia com habitualidade substâncias entorpecentes” (ID 50022440). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025